Tribunal: TJDFT
Processo: 0754574-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754574-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, de ofício, declinou da competência para o Juízo da comarca de Rio Branco-AC. Na origem, a parte autora, Valmir Saraiva de Oliveira, pleiteia a condenação do réu, Banco do Brasil, em obrigação de pagar quantia certa, a título de diferenças apuradas na conta do PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, processo autuado sob o no 0745788-21.2023.8.07.0001. O recorrente postula a gratuidade de justiça. Decido. O autor-recorrente não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O autor não trouxe comprovante de renda para se aferir a alegada incapacidade econômica, mas apenas uma declaração de hipossuficiência. O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Dos documentos acostados ao processo, no entanto, não se mostra possível aferir o rendimento do autor a fim de promover o devido cotejo com os demais dados. Ademais, é relativa, a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. ANTE O EXPOSTO, faculto ao agravante, no prazo de cinco dias, demonstrar a situação econômica alegada mediante prova documental, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator